Tribunal: TCU
Processo: 016.378/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4775/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.378/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Marreiros Reis (XXX.038.682-XX); Arnaldo Tavares da Silva Junior (XXX.638.387-XX); Clautides Ribeiro de Oliveira Gomes (XXX.451.134-XX); Cristiane Mayumi Miyabara (XXX.714.981-XX); Fernanda Luz Teixeira (XXX.103.935-XX); Guilherme Moreira Dias (XXX.028.456-XX); Julia Medeiros de Melo (XXX.215.807-XX); Maria Danubia Dantas de Carvalho (XXX.357.573-XX); Mariana Ferreira Meireles (XXX.183.333-XX); Sergio Figueiredo de Lima Junior (XXX.383.062-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.